Tribunal: STF
Processo: HC 89951
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: Julgamento nos Tribunais: competência do relator para
   decidir conflito de competência, quando há jurisprudência
   dominante do Tribunal sobre a questão suscitada: C.Pr.Civil, art.
   120, parágrafo único (redação da L. 9.756/98): aplicação, por
   analogia, ao processo penal, nos termos do art. 3º, do
   C.Pr.Penal. Precedente (Pet. 3596, desp., 21.08.06, Britto, DJ
   28.08.06).
No caso a impetração sequer ousa desafiar a
   existência óbvia de entendimento sedimentado na jurisprudência no
   sentido da competência da Justiça Federal para a ação penal
   movida contra servidor público da União, no caso de solicitação
   ou exigência de vantagem indevida para a prática de ato de ofício,
   qual o caso concreto.
Habeas corpus indeferido.